Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção do cumprimento provisório de sentença. Liquidação de eventuais danos sofridos pelo devedor quanto à correção monetária do depósito judicial que efetuou. Responsabilidade da instituição financeira depositária. Impossibilidade de liquidação nos mesmos autos, dada a ilegitimidade do exequente, não se aplicando ao caso o CPC 520, II.